Tribunal: TJSP
Processo: 0006154-58.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Crime continuado – Prática de crime hediondo antes da edição da Lei no 11.464/2007, que se findou somente em 2010 – Exigência de cumprimento das frações previstas para crimes comuns – Não cabimento – Aplicação da Súmula no 711 do Supremo Tribunal Federal – Decisão mantida – Recurso improvido.